Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730791-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Indeferida a gratuidade de justiça aos impetrantes, estes não recolheram as custas iniciais no prazo assinalado. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator